Tribunal: TJDFT
Processo: 0726281-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE PENA DE PERDIMENTO – PERDA DA POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR O PAGAMENTO DO IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO RELATIVOS AO PERÍODO EM QUE O BEM ESTEVE INDISPONÍVEL AO PROPRIETÁRIO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que declarou a extinção do crédito tributário relativo ao IPVA e taxas de licenciamento, do ano de 2018 e seguintes de veículo aprendida em investigação criminal e posteriormente declarado o perdimento em favor da União. Sustenta, a legalidade da cobrança dos tributos em razão da inexistência de comunicação da apreensão ou perdimento, como também a inexistência de dano moral.

2. O artigo 1o da Lei Distrital 7.431/85 estabelece que: "§ 5o Fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor." Por sua vez, o art. 1.267, do Código Civil, estabelece que a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição.

3. Na hipótese, é incontroverso que o veículo se encontra apreendido desde o dia 29/03/2017 e que a sentença que decretou o perdimento do bem em favor da União transitou em julgado em 03/06/2019 (ID 54417484).

4. Portanto, impõe-se a declaração de inexigibilidade da dívida tributária.

5. Passo ao exame do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. No ID 54417475 a parte autora fez prova de que no dia 10/03/2023 noticiou à Procuradoria do DF que o carro foi tomado pelo Estado em 2017. No entanto, não se tem notícia de que referido pedido tenha sido analisado, sendo certo que na peça de defesa ou mesmo nas razões recursais, o Distrito Federal não faz qualquer menção a esse fato.

6. Assim, o que se verifica é a demora do Estado no atendimento de justo reclame do cidadão na medida em que, noticiado o fato do perdimento do bem em favor da União em março de 2023, referente a apreensão realizada em 2017, não se tem notícia que referido pedido tenha sido analisado. Ou seja, o nome da parte autora permaneceu protestado ilegalmente a partir daí.

7. Quanto ao valor do dano moral, fixado na origem em R$ 4.000,00, não verifico que tenha exacerbado qualquer valor de razoabilidade ou proporcionalidade, considerando ainda, a recalcitrância do Distrito Federal em efetuar a baixa do protesto.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.